Tribunal: TJSP
Processo: 1003953-19.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Apelações e remessa necessária. Obrigação de fazer. Condenação do Município de Araraquara e da Fazenda do Estado de São Paulo ao fornecimento de equipamentos médicos e fármacos. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República, 219 e 222 da Constituição do Estado de São Paulo e 2o e 6o da Lei 8.080/1990. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Obrigação do poder público.

Ementa:
Apelações e remessa necessária. Obrigação de fazer. Condenação do Município de Araraquara e da Fazenda do Estado de São Paulo ao fornecimento de equipamentos médicos e fármacos. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República, 219 e 222 da Constituição do Estado de São Paulo e 2o e 6o da Lei 8.080/1990. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Obrigação do poder público. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Danos morais. Descabimento. Precedentes. Sentença mantida nesses pontos. Sem embargo, verba honorária cuja majoração ora se verifica. Portanto, apelação do autor e remessa necessária parcialmente providas, por um lado, e, de outro, improvido o apelo da Fazenda estadual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003953-19.2015.8.26.0037,
da
Comarca
de
Araraquara,
em
que
são
apelantes/apelados
TIAGO
JOSÉ
GALLO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
(INTERDITO(A)) e CELIA REGINA MAZZALI (CURADOR(A)), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA e Apelado/Apelante ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram
em parte o pedido, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003953-19.2015.8.26.0037 -Voto no 34.438
2
APELAÇÃO 1003953-19.2015.8.26.0037.
COMARCA: ARARAQUARA.
APTES: TIAGO JOSÉ GALLO e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
APDOS: TIAGO JOSÉ GALLO, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO e MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
VOTO: 34.438.
EMENTA:
Apelações
e
remessa
necessária.
Obrigação de fazer. Condenação do
Município de Araraquara e da Fazenda
do Estado de São Paulo ao fornecimento
de equipamentos médicos e fármacos.
Inteligência dos artigos 6o e 196 da
Constituição da República, 219 e 222
da Constituição do Estado de São Paulo
e 2o e 6o da Lei 8.080/1990. Ausência
de recursos financeiros para esse
custeio. Obrigação do poder público.
Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Danos morais. Descabimento.
Precedentes. Sentença mantida nesses
pontos. Sem embargo, verba honorária
cuja
majoração
ora
se
verifica.
Portanto, apelação do autor e remessa
necessária parcialmente providas, por
um lado, e, de outro, improvido o
apelo da Fazenda estadual.
Apelações
foram
interpostas
pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo (folhas
607 a 615) e por Tiago José Gallo (folhas 567 a
586) à respeitável sentença (folhas 530/533 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003953-19.2015.8.26.0037 -Voto no 34.438
3
546/547) pela qual, a propósito de ação com o
escopo de obrigação de fazer promovida por este,
representado pela curadora Célia Regina Mazzali,
se julgara parcialmente procedente o respectivo
pedido.
Por sinal, condenara-se o Município
de Araraquara e a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo ao fornecimento de “cadeira de rodas
hemiplégico”, “órtese suropodálica rígida de
posicionamento funcional do tornozelo esquerdo”,
“andador
adaptado
(transfer)”,
“parapodium”,
“órtese de posicionamento para punho e mão
esquerda com barras para reforço”, “abdutor de
polegar esquerdo” e “cadeira de rodas motorizada
com controle à direita e apoio de cabeça”, além
dos medicamentos “Bacoflen 10mg”, “Pregabalina
75mg”, “Artrolive”, “Condres Colágeno” e “Magnem
B6”, tudo conforme receituário médico e pelo
tempo que se fizer necessário.
Impusera-se
à
Fazenda
estadual,
ainda, a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios fixados, por equidade, em trezentos
reais (R$ 300,00). Isenta a municipalidade por
não ter apresentado resistência ao pedido.
Esse autor, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) insurgir-se em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003953-19.2015.8.26.0037 -Voto no 34.438
4
não
condenação
dos
réus
ao
pagamento
de
indenização a título de danos morais, bem como a
respeito do valor irrisório da verba honorária
fixada;
b)
a
demora
no
fornecimento
dos
medicamentos e insumos pleiteados agravara o
respectivo estado de saúde; c) incumbir à
Administração Pública reparar os danos causados
pela falha na prestação de serviços públicos; d)
observância ao artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal; e) haver sido comprovado o nexo de
causalidade
entre
o
atraso
no
fornecimento
desses fármacos e produtos e o atual quadro
clínico dele, apelante; f) logo, que se proveja
esta apelação.
Por sua vez, a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo argumentou, em resumo, na
seguinte
conformidade:
1.
ter o juízo extrapolado os limites do pedido inicial,
notadamente, no tocante à condenação dela ao
fornecimento dos medicamentos “Condres colágeno”
e “Magnem b6”; 2. inobservância aos artigos 269,
271, 329, II, e 505 do Código de Processo Civil;
3. sobrelevar o indeferimento do pedido de
emenda à petição inicial; 4. portanto, ter
havido
violação
aos
princípios
da
lealdade
processual e da vedação a decisões surpresa; 5.
assim, requerer o provimento deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003953-19.2015.8.26.0037 -Voto no 34.438
5
Seguiu-se apresentação de resposta
pelo autor (folhas 620 a 626), que sustentou, em
resumo, não proceder o alegado pela Fazenda
coapelante.
O Município de Araraquara também
contrarrazoou (folhas 637 a 641) e, em síntese,
argumentou não pesar o sustentado por esse
requerente.
Apresentou
resposta
a
Fazenda
estadual (folhas 666 a 671), basicamente, sobre
o descabimento do pedido indenizatório sob exame. Houve manifestação dos ilustres
membros do Ministério Público oficiantes em
primeiro grau (folhas 630 a 634) e nesta Corte
(folhas 675 a 679).
É o relatório.
Impõe-se dar parcial provimento ao
recurso do autor e à remessa necessária, por um
lado, e, de outro, negar-se-o ao apelo da
Fazenda Pública.
Por proêmio, reconhece-se hipótese
de reexame necessário nos termos do artigo 496,
I, do Código de Processo Civil.
Antes da exposição das razões desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003953-19.2015.8.26.0037 -Voto no 34.438
6
deslinde, não se acolhe a arguição preliminar
acerca
da
ilegitimidade
passiva
apresentada
mediante contestação pela Fazenda Pública do
Estado
de
São
Paulo,
haja
vista
a
responsabilidade solidária a envolver os entes
da federação nas ações e nos serviços públicos
de saúde, em conformidade aos artigos 196 e 198
da Constituição da República.
Nesse
sentido,
aliás,
mutatis
mutandis, é de destaque acórdão desta Câmara
ementado na seguinte conformidade:
“REMESSA
NECESSÁRIA
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - MEDICAMENTO - Pretensão de
compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito
dos medicamentos (...) - Sentença de procedência
para determinar ao Município de Rosana que forneça
os medicamentos à requerente pelo “princípio ativo”
-
Requerente
hipossuficiente,
portadora
de
“Epilepsia Refratária” e “Esquizofrenia” - Dever da
Administração
Pública
em
fornecer
atendimento
integral à saúde - Responsabilidade com a saúde
pública é solidária entre os entes federativos -
Incidência do disposto nos arts. 196 e 198, §1o, da
CF - Competência do Poder Judiciário para determinar
o cumprimento de normas constitucionais e legais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003953-19.2015.8.26.0037 -Voto no 34.438
7
vigor - REMESSA NECESSÁRIA não provida”1.
A argumentação a respeito de ter o
juízo extrapolado o pedido inicial relaciona-se
com o mérito e, portanto, será motivo de análise
no decorrer deste decisório.
Em relação à matéria de fundo, é
presente não poder a administração pública se
negar a fornecer os insumos e os medicamentos em
foco ao autor, pessoa que padece, entre o mais,
“hemiplegia à esquerda” e “paralisia cerebral”
(decorrente de atingimento por projétil de arma
de fogo), haja vista as garantias previstas nos
artigos 6o e 196 da Constituição da República,
219 e 222 da Carta Paulista e 2o e 6o da Lei
8.080/1990.
Além da prova da necessidade por
esse requerente, há prescrição por profissionais
inscritos
no
Conselho
Regional
de
Medicina
(folhas 37/44, 61/63, 76/77 e 302/303).
Outrossim,
demonstrou-se
a
impossibilidade financeira desse autor arcar com
o custo desses fármacos e insumos. Trata-se, a
1 Remessa necessária 1000445-18.2.017.8.26.0515, relator o desembargador Kleber Leyser de
Aquino, julgamento em 24 de abril de 2018. Os destaques apostos não constam do texto copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003953-19.2015.8.26.0037 -Voto no 34.438
8
bem ver, de pessoa hipossuficiente economicamente e beneficiária da justiça
gratuita (folhas 36, 82, 88 e 89).
Com efeito, e como o artigo 196 da
Constituição da República consubstancia norma
relativa a direito fundamental saúde -, não se
pode reduzir o respectivo alcance ou obstar a
aplicação desse preceito, aliás, de eficácia
plena2.
Por sinal, e conquanto o poder
público
esteja
autorizado
a
estabelecer
critérios razoáveis para atendimento à saúde,
não é possível a inobservância a direito fundamental individual assegurado constitucionalmente. Ademais, não se pode falar em
afronta a critérios discricionários do poder
público, porquanto os entes federados estão
vinculados a atender os artigos 6o e 196 da
Carta Magna, os quais, aliás, se referem ao
2 Nesse sentido, também, considera-se o seguinte trecho de aresto desta Câmara relacionado à
apelação 100547-79.2016.8.26.0619, relator o desembargador Amorim Cantuária, julgamento em 22
de agosto de 2017: “Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o direito à saúde é conferido
para acesso universal e igualitário, competindo às entidades das três esferas de governo, União,
Estados e Municípios, destinar recursos mínimos para tal propósito (artigo 199, § 2o, CF/88),
formando e fomentando o Sistema Único de Saúde (artigo 200).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003953-19.2015.8.26.0037 -Voto no 34.438
9
direito fundamental à saúde3.
A bem ver, ainda, possível haver
determinação judicial para que implementadas
políticas públicas constitucionalmente previstas
se, como no caso ora sob exame, pela omissão,
forem atingidos direitos dessa natureza.
Também não pesa eventual existência
de óbice orçamentário para o custeio dos insumos
e medicamentos sob análise, pois a saúde humana
e a vida se sobrepõem a essas questões e devem
ter especial proteção do poder público, porque
3 Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis: “OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS/INSUMOS - SUPLEMENTO ALIMENTAR - Admissibilidade - Configurada
responsabilidade do Estado - Providências burocráticas não elidem a obrigação (arts. 6o, 196 e 203,
IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista) - Direito fundamental à vida que deve ser resguardado -
Sentença
mantida
-
Recursos
oficial
e
voluntário
não
providos.”
(apelação
1008409-12.2015.8.26.0037, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento 18 de abril de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003953-19.2015.8.26.0037 -Voto no 34.438
10
interesse primário deste o bem social4.
Nesse
sentido,
ademais,
mutatis
mutandis, “Tem-se entendido (...) que a administração
não pode eximir-se da obrigação sob pretextos como
falta de numerário, necessidade de prefixação de verbas
para os atendimentos dos serviços de saúde, alto custo
ou padronização de medicamentos. Essa orientação é no
sentido de proteger o direito à vida, contra as
conveniências da Administração. Num juízo preliminar,
melhor é garantir a vida ao patrimônio do ente
público”5.
4 Nesse passo, também, mutatis mutandis, destaca-se aresto deste Tribunal referente à apelação
0001039-24.2014.8.26.0040, relator o desembargador Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público,
julgamento em 11 de outubro de 2016 e cuja ementa tem seguinte conformidade: “APELAÇÃO
CÍVEL
Fornecimento de medicamentos
Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou
insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição
médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou de listas oficiais por ele
elaboradas ou de questionamento referente à hipossuficiência econômica Princípio da reserva do
possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde - Artigos 196 da Constituição Federal e
artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual Reexame necessário considerado interposto
Recurso não provido.” (sem esses grifos e destaques no texto original).
5 Trecho de aresto desta Câmara relativo à apelação 1003897-07.2017.8.26.0363, relator o
desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 22 de maio de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003953-19.2015.8.26.0037 -Voto no 34.438
11
Presentes
essas
realidades,
de
somenos não constassem os insumos e fármacos sob
apreço em lista padronizada ou tivessem eles
“elevado custo”.
A
esse
respeito,
ainda,
é
de
consideração, mutatis mutandis, aresto desta
Corte assim ementado:
“APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO
DE SEGURANÇA - Paciente portadora de Síndrome de
Angelman (CID Q897), Síndrome Convulsiva (CID R568),
Pneumopatia
Aspirativa
(CID
J690)
e
pneumopatia
restritiva grave secundária a escoliose torácica (CID
J984) - Necessidade de dieta enteral polimétrica
(250ml), fraldas e cadeira de rodas adaptada -
Obrigação do Poder Público - Direito que decorre da
aplicação do artigo 196 da Constituição Federal -
Comprovação do estado de saúde da autora e da
necessidade dos insumos e do equipamento - Sentença
parcialmente reformada para afastar a incidência da
multa diária - Apelação da parte Autora desprovido -
Apelação
e
Reexame
Necessário
da
Municipalidade
parcialmente providos.”6
Isso não bastasse, a prescrição por
médico
habilitado,
contratado
pela
pessoa
interessada ou integrante do serviço público,
comprova
a
necessidade
dos
insumos
e
6 Apelação 1004344-86.2017.8.26.0462, 4a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Ana Liarte, julgamento em 17 de dezembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003953-19.2015.8.26.0037 -Voto no 34.438
12
medicamentos. Daí não caber à Administração
Pública ou ao Poder Judiciário discuti-la: à
exceção de pedidos teratológicos ou evidentemente equívocos, consubstanciaria
análise em relação à atuação de profissional
formado na área médica7.
Além disso, é presente o constante
de laudos decorrentes de perícia acerca da
necessidade dos insumos e medicamentos em foco
(folhas 482/486 e 497/503).
Ademais,
contrariamente
ao
sustentado pela Fazenda estadual, possível o
aditamento da petição inicial para a inclusão
dos medicamentos “Condres colágeno” e “Magnem
b6”,
pois,
como
bem
observado
pelo
digno
representante do Ministério Público oficiante em
primeiro grau de jurisdição (folhas 631 e 632),
“O pedido da ação, a rigor, consiste na tutela
jurisdicional pretendida (pedido imediato) e na
obtenção do devido tratamento de saúde bem da vida
subjacente (pedido mediato).
(...) evidentemente, no curso da lide,
7 Nesse passo, aliás, é de relevo, mutatis mutandis, o seguinte trecho de aresto do Superior Tribunal
de Justiça:“O receituário médico, firmado seja por médico particular, seja por médico público, é
documento hábil a comprovar a necessidade do medicamento. Adotar o entendimento do Poder
Público, que pretende discutir a prescrição feita, seria adentrar ao campo próprio do médico
responsável pelo tratamento do paciente. A não ser quando evidente o erro contido no
relatório/receita, ou seja, quando teratológica a prescrição, descabe ao administrador, bem como ao
Judiciário, questionar se esse ou aquele medicamento seria o mais adequado.” (Superior Tribunal de
Justiça, decisão monocrática no agravo de instrumento 1.114.613/MG, relator o ministro Mauro
Campbell Marques, julgamento 08 de maio de 2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003953-19.2015.8.26.0037 -Voto no 34.438
13
é natural e lógico que outros medicamentos e
materiais podem ser recomendados pela equipe médica
para a viabilidade do tratamento de saúde do
paciente e visando evitar o agravamento de suas
sequelas, segundo bem descrito no pedido formulado
na petição inicial (idem).
A necessidade dos medicamentos foi
relatada com boa-fé pela parte autora
repita-se,
no curso da lide da obrigação de fazer e atestada
por
exame
pericial
em
laudo
elaborado
por
profissional da confiança do juízo (fls. 482/486),
tudo após os quesitos elaborados e cientificados
pelas partes (fls. 361/365 e 404/405).
Ora,
à
vista
do
dinamismo
do
tratamento médico e da demora do curso processual, é
compreensível
o
surgimento
da
exigência
de
medicamentos e insumos não arrolados especificamente
na petição inicial, mas incluídos implicitamente
no pedido mediato da ação (obtenção do devido
tratamento de saúde).
Veja-se que, segundo o § 2o do art.
322 do CPC/2015, a interpretação do pedido deve
levar em conta o conjunto da postulação e observar o
princípio da boa-fé, como parâmetro interpretativo”.
Com efeito, a decisão atacada não
consubstanciou surpresa, haja vista o constante
desse laudo decorrente de perícia, o qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003953-19.2015.8.26.0037 -Voto no 34.438
14
aliás, objeto de quesitação pelas partes.
Nesse
sentido,
outrossim,
são
presentes, mutatis mutandis, arestos desta Corte
cujas ementas têm, em parte, os seguintes
teores:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
OBRIGAÇÃO DE
FAZER FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ADITAMENTO DA
INICIAL APÓS CITAÇÃO DOS DEMANDADOS POSSIBILIDADE

A
inclusão
de
novo
medicamento
no
pedido
formulado, após a estabilização da demanda não
afronta o disposto no art. 329 do CPC, desde que
garantido às partes o exercício da ampla defesa e do
contraditório
Objeto do processo consistente no
tratamento médico adequado, motivo pelo qual a
inclusão de novo medicamento, desde que devidamente
justificada não ofende o devido processo legal
(...)”8.
“Obrigação
de
fazer.
Pretensão
ao
fornecimento de medicamentos para tratamento de
paciente acometido de transtorno psiquiátrico já
internado por ordem judicial. Prova da necessidade
do medicamento. Dever do Estado. Possibilidade de
aditamento do pedido após a citação do réu (...).
Aplicação
do
princípio
da economia processual.
8 Agravo de Instrumento 2211584-90.2016.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Rubens Rihl, julgamento em 8 de novembro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003953-19.2015.8.26.0037 -Voto no 34.438
15
Ausência de violação ao contraditório (...)”9.
No tocante à objetivada indenização
a título de danos morais, também não se dá
guarida ao alegado pelo autor.
É que os dissabores experimentados
por esse interessado não têm o condão de
ultrapassar a esfera patrimonial, certo, ainda,
que o sofrimento por ele suportado se deveu
muito mais às enfermidades que o acometem do que
à negativa, em primeiro momento, manifestada
pelos réus.
A esse respeito, ademais, é de registro, mutatis mutandis, precedente desta
Câmara cuja ementa segue parcialmente transcrita:
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA DIREITO À
SAÚDE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Direito à saúde
garantido pelos arts. 196 a 198 da Constituição
Federal
(...) Prescrição médica suficiente para
comprovar a necessidade do medicamento em questão

(...)
DANOS
MORAIS

Baseado
no
atraso
no
fornecimento
de
medicamentos

Inocorrência

Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre
a falta dos remédios e qualquer alteração grave no
9 Agravo de Instrumento 2073010-24.2015.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, julgamento em 11 de maio de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003953-19.2015.8.26.0037 -Voto no 34.438
16
quadro clínico do autor (...)”10.
Mais:
“não
prospera
a
pretendida
indenização por danos morais, tendo em vista a
inexistência de situação de extraordinária perturbação subjetiva, idônea a transbordar os
limites da tolerância exigida para a própria vida em
sociedade,
considerando
ainda
inexistência
de
comprovação específica de piora no quadro do autor.
Sobre o tema, vale transcrever parte do
voto do Des. Rebouças de Carvalho: “Tivessem os
contratempos da vida em sociedade potencialidade
lesiva
para
responsabilizar
o
ente
Estadual,
certamente que todos aqueles que pretendem, por
intermédio
de
ação
judicial
o
fornecimento
de
medicamento negado administrativamente iriam ter em
seu benefício a fixação de verba reparatória, o que
seria, evidentemente, indevido” (TJSP, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Rebouças de Carvalho,
Apelação
no
0005678-40.2011.8.26.0477,
j.
14/05/2014)”11.
Conforme,
ainda,
constou
da
respeitável decisão atacada (folhas 533), “Não
10
Apelação
1013492-88.2016.8.26.0161,
3a
Câmara
de
Direito
Público,
relator
o
desembargador Maurício Fiorito, julgamento em 3 de setembro de 2019. Na mesma conformidade:
apelação 1000604-22.2016.8.26.0312, 1a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Luís
Francisco Aguilar Cortez, julgamento em 24 de maio de 2018.
11
Apelação
1007767-45.2017.8.26.0562,
6a
Câmara
de
Direito
Público,
relator
o
desembargador Sidney Romano dos Reis, julgamento em 18 de abril de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003953-19.2015.8.26.0037 -Voto no 34.438
17
procede o pedido de indenização por danos, vez que há
uma ordem cronológica de dispensação dos equipamentos
e medicamentos pelo ente público. Sendo assim, não se
trata de um descumprimento de ordem legal, mas apenas
cumprimento
de
regras
administrativas
a
serem
observadas”.
Sem embargo dessas realidades, e por
isso dá-se parcial provimento ao apelo do autor e
à remessa necessária, no concernente à verba
honorária fixada a respeitável sentença comporta
pequeno reparo.
É que, com o valor a ser arbitrado a
título
de
honorários
advocatícios,
se
deve
considerar o grau de zelo do profissional, o
trabalho por ele realizado e o tempo despendido,
bem ainda a natureza e a importância da causa.
Nesse passo, ajustado e proporcional
ora elevar-se esse montante, por equidade, para
mil e quinhentos reais (R$ 1.500,00).
Pela
atuação
nesta
instância,
acresce-se a esse importe (R$ 1.500,00), também
por equidade e levando-se em conta o trabalho
adicional
em
grau
recursal,
a
quantia
de
setecentos e cinquenta reais (R$ 750,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003953-19.2015.8.26.0037 -Voto no 34.438
18
Destarte, exceção ao valor da verba
honorária
fixada
mantém-se,
no
mais,
a
respeitável sentença, por sinal, também, pelo
respectivo conteúdo.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinária e especial,
ora considera-se haver prequestionamento das
matérias infraconstitucional e constitucional
formuladas.
À vista do exposto, dá-se, por um
lado, parcial provimento ao recurso do autor e
ao reexame obrigatório, e, de outro, se o nega à
apelação da Fazenda estadual.
ENCINAS MANFRÉ, relator.